Tribunal: STF
Processo: ARE 1384723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM FACE DO VALOR DA CAUSA AFASTADA. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELAS LEIS FEDERAIS Nº 12.994/2014 E Nº 13.708/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018 AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 61/2003 ANTERIOR E INFERIOR À LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. ANTINOMIA DE 2º GRAU. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM FACE DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º, do CPC, por ser a Fazenda Pública.



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o art. 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nego, portanto, a concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público.



    3. Em relação à preliminar de incompetência do Juizado da Fazenda Pública em face do valor da causa, esclarece-se que a parte recorrida, na exordial, requereu a percepção imediata do piso da categoria, com incidência dos reflexos, por já estar na letra E.



    4. Pois bem. O art. 2º, §2º, da Lei nº 12.153/2009 dispõe que o valor da causa, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, será a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas.



    5. Dessa forma, considerando que a parte autora ajuizou o feito originário em 11/03/2020 e que a Lei Federal nº 13.708/2018 estabeleceu que o piso nos anos de 2019 e de 2020 seria de, respectivamente, R$ 1.250,00 e R$ 1.400,00, bem como os contracheques e fichas financeiras de fls. 22/25 do processo de origem, afere-se que as diferenças salariais devidas desde janeiro de 2019 não ultrapassam o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de R$ 62.700,00 atualmente, uma vez que o salário-mínimo é de R$ 1.045,00.



    6. Infere-se, portanto, que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para analisar o caso em tela.



    7. No mais, em relação ao mérito recursal, no que se refere ao pedido de declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle do difuso, do art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 13.708/2018, sob o fundamento de que resultou de emenda parlamentar que implicou aumento de despesa, salienta-se que tal dispositivo legal não objetivou a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas sim de reajuste setorial de servidores públicos, de forma que não houve afronta à usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, nos moldes do art. 61, §1º, II, da CF.



    8. Tal entendimento encontra respaldo na seguinte decisão: “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)”.



    9. No que se refere à alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal em face da ausência de estudo prévio de impacto financeiro, esclarece-se que tal argumento não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei em comento, impedindo somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.



    10. Outrossim, salienta-se que o piso salarial nacional fixa o vencimento básico inicial da carreira. Dessa forma, aqueles que pertencem a determinada categoria profissional não podem ter vencimento básico inicial inferior ao piso. Por outro lado, em relação a cada profissional deve ser observado a classe e o nível a que pertence quando da fixação do vencimento base individual.



    11. A partir da Emenda Constitucional nº 51/2006, as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passaram a ter tratamento constitucional. No mais, o §5º do art. 198 da CF foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, a qual, posteriormente, foi alterada pelas Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, de forma que seu 9.º- A, §1º, passou a ter a seguinte redação: “§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.”



    12. Dessa forma, desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.994/2014, observando-se as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.708/2018, os entes públicos já tinham a obrigação de observar o piso nacional salarial das referidas categorias, independentemente de norma regulamentadora ou lei municipal, estabelecendo a benesse, sem a necessidade de ato normativo regulamentador, ou lei municipal instituindo tal benefício, por se tratar de norma de aplicabilidade imediata.



    13. Salienta-se que não é caso de aplicação da Lei Complementar Municipal nº 61/2003, que instituiu o plano de carreiras, cargos e vencimentos para os servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju, pois a mesma é anterior às Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, as quais uniformizaram a questão relativa ao piso salarial em âmbito nacional, tratando-se, portanto, de antinomia de 2º grau, resolvida com a aplicação da lei de posterior e de maior hierarquia.



    14. Por sua vez, examinado a petição inicial, afere-se que a parte reclamante alega que, por já atuar como agente de saúde há mais de 10 anos, o seu salário base deveria ser de R$ 1.562,50, em face de progressão funcional, pois pertence a letra E, em vez de R$ 1.352,63.



    15. Ocorre que, diversamente do alegado por tal parte, examinando a documentação de fls. 22/25 e 66 do processo de origem, constata-se que a parte recorrida percebe vencimento base desde 2019 no valor de R$ 1.250,58, bem como que a mesma pertence ao nível AC.D atualmente, uma vez que foi admitida em 05/06/2012.



    16. Dessa forma, em que pese que o vencimento base da parte autora no ano de 2019 ter sido no valor de R$ 1.250,58, sendo que o piso salarial em tal ano era de R$ 1.250,00, bem como que em 2020 continuou percebendo o mesmo valor, enquanto que o piso salarial tem o valor de R$ 1.400,00, haja vista que a mesma não pertence ao nível e classe inicial da carreira, uma vez que foi admitida em 05/06/2012, infere-se que deve o ente público observar o valor do piso salarial nos moldes elencados na Lei Federal nº 13.708/2018, e, com base em tal valor, majorar o vencimento básico com base na classe e nível a que pertence a parte reclamante e nos reajustes anuais concedidos aos servidores públicos municipais.



    17. Sendo assim, conclui-se pela procedência do pleito autoral, todavia, corrijo, de ofício, o erro material contido na parte dispositiva da sentença, haja vista que os valores ali indicados não estão corretos, de forma que deve ser implementado o piso nacional da categoria nos vencimentos percebidos pela parte autora, observando-se os valores fixados na Lei Federal nº 13.708/2018 e o necessário reflexo do nível a que tal parte pertence no vencimento base.



    18. Diante do exposto, o presente recurso deverá ser CONHECIDO e DESPROVIDO, reformando-se, de ofício, em parte, a sentença fustigada, no sentido de condenar o ente públicoreclamado a inserir no vencimento da parte autora o piso salarial fixado pela Lei Federal nº 13.708/18, bem como ao pagamento, desde janeiro de 2019, das diferenças salariais correspondentes, observando o necessário reflexo no nível a que tal parte pertence no vencimento base e suas incidências nas demais verbas salariais, mantendo-se incólumes as demais determinações contidas em tal decisão.



    19. Sem condenação do ente público recorrente em custas processuais. Por sua vez, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 29; 30, incisos I e II; 37, inciso X; 39; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, “a” e “c”; 63; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1279765 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1132), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente